Tribunal: TJES
Processo: 5001715-19.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Nulidade - Ausência de Fundamentação de Decisão
Data de julgamento: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001715-19.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARIA APARECIDA TOSE
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO TEMA 100 DO STF. TESE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM contra acórdão da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pelo embargante.

2.A parte embargante alega omissão quanto à aplicação do Tema 100 da Repercussão Geral do STF e requer prequestionamento da matéria.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão por não se manifestar sobre o Tema 100 do STF e se os embargos de declaração podem ser admitidos para fins exclusivos de prequestionamento.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese firmada no Tema 100 do STF, afastando sua incidência ao caso concreto por ausência de correspondência entre a hipótese discutida e o precedente.

6.A insatisfação da parte com a conclusão do julgado não autoriza o uso dos embargos como sucedâneo recursal.

7.Não se admite a interposição de embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício na decisão, conforme Enunciado 125 do FONAJE.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não se configura omissão quando o acórdão analisa de forma expressa o precedente invocado pela parte. 2. Os embargos de declaração não são cabíveis para fins exclusivos de prequestionamento, quando ausente vício no julgado.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora , sendo acompanhada por Dr. Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5001715-19.2022.8.08.0035

EMBARGANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO

ESPÍRITO SANTO - IPAJM

EMBARGADA: MARIA APARECIDA TOSE

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO TEMA 100 DO STF. TESE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM contra acórdão da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pelo embargante.

2.A parte embargante alega omissão quanto à aplicação do Tema 100 da Repercussão Geral do STF e requer prequestionamento da matéria.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão por não se manifestar sobre o Tema 100 do STF e se os embargos de declaração podem ser admitidos para fins exclusivos de prequestionamento.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese firmada no Tema 100 do STF, afastando sua incidência ao caso concreto por ausência de correspondência entre a hipótese discutida e o precedente.

6.A insatisfação da parte com a conclusão do julgado não autoriza o uso dos embargos como sucedâneo recursal.

7.Não se admite a interposição de embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício na decisão, conforme Enunciado 125 do FONAJE.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não se configura omissão quando o acórdão analisa de forma expressa o precedente invocado pela parte. 2. Os embargos de declaração não são cabíveis para fins exclusivos de prequestionamento, quando ausente vício no julgado.”

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais (ID 13882510), que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pelo requerido, ora embargante.

Nas razões recursais (ID 14002484), o embargante alega omissão no julgado, sustentando que, embora tenha demonstrado que sua pretensão tem fundamento no entendimento firmado pelo STF no Tema 100 da Repercussão Geral, a questão não foi apreciada pela Turma. Afirma, ainda, que a oposição dos aclaratórios visa ao prequestionamento da matéria.

A parte autora/embargada apresentou contrarrazões (ID 14102704), pugnando pelo não conhecimento do recurso, ante seu nítido caráter protelatório. Subsidiariamente, requereu o não provimento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

No mérito, não assiste razão ao embargante.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao microssistema dos Juizados Especiais (art. 1º da Lei nº 9.099/95), os embargos de declaração são cabíveis para
sanar omissão, obscuridade, contradição
ou
corrigir erro material
.

Entretanto, a alegada omissão não se enquadra nas hipóteses legais. Conforme lecionam Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, considera-se omissa a decisão que não se manifesta: (a) sobre pedido; (b) sobre argumentos relevantes ao deslinde da causa — especialmente quando se tratar de indeferimento do pedido; e (c) sobre questões de ordem pública, mesmo que não suscitadas pelas partes.

No caso concreto, ao contrário do alegado, o acórdão recorrido enfrentou de forma expressa a tese sustentada no Tema 100 do STF, delimitando-a, inclusive, como objeto da controvérsia recursal. Relembre-se (ID 13882510):

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar a viabilidade ou não da demanda proposta por Ente Público no âmbito dos Juizados Especiais, bem como a aplicabilidade, ou não, do Tema n. 100 do STF ao caso concreto.

(...)

Ademais, não há o que se falar de que, considerado o caso concreto, que se trata de demanda anulatória de sentença transitada em julgado com suposto fundamento na interpretação do Tema n. 100 do STF, restaria flexibilizada tal regra de legitimidade, uma vez que o procedimento abordado no referido Tema não condiz com o caso em discussão, não sendo aplicável.

(...)

Logo, ainda que o Ente Público ostentasse de legitimidade ativa no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, não seria o caso de prosseguimento da demanda de forma favorável ao Ente, tendo em vista que a Querela Nulittatis não se trata da via eleita adequada para a pretensão de anulação de Sentença outrora proferida, pois não se trata do procedimento previsto a partir da interpretação contida no Tema n. 100 do STF.

Verifica-se, portanto, que a Turma enfrentou adequadamente a controvérsia, inexistindo qualquer omissão a ser sanada.
A simples insatisfação da parte com o resultado não autoriza o uso dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal.

Ressalte-se, ainda, que não se admite a interposição de embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, quando ausente vício na decisão, conforme orientação consolidada:

“Nos Juizados Especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei n. 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário.”
(Enunciado 125 do FONAJE)

“(...) 5. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado. 6. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.” (TJDFT – 0758446-08.2018.8.07.0016)

Dessa forma, não se evidenciando vício no acórdão recorrido, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se inalterado o acórdão objurgado.

Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
, advertindo, contudo, que eventual reiteração da via impugnativa de forma inadequada poderá ensejar a aplicação da penalidade legal.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente relatora,

Ouso divergir apenas em relação a necessidade de aplicação de multa, ante o manejo protelatório dos embargos. Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2ª, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

Com efeito, o que se pretende é a reforma do Acórdão, ou seja, a modificação do convencimento desta Turma Recursal.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, negando-lhes provimento, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos.

CONDENO o embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado, com espeque no art. 1.026, § 2º, do CPC, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor respectivo – art. 1.026, § 3ª, do CPC.

É como, respeitosamente, voto.